Tribunal: TJDFT
Processo: 0735433-09.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEPILAÇÃO A “LASER”. RESILIÇÃO POR PARTE DO CONTRATANTE. PERÍODO PARA ANÁLISE POR PARTE DA EMPRESA. INTERCORRENTES EFEITOS ECONÔMICOS NEGATIVOS DERIVADOS DAS MEDIDAS DE “ENFRENTAMENTO” À PANDEMIA (COVID-19). MENSALIDADES DEBITADAS. SITUAÇÃO FÁTICA, ISOLADAMENTE CONSIDERADA, NÃO GERADORA DE DANOS MORAIS. RECURSO IMPROVIDO.

I. A causa de pedir retrata a aquisição de pacote de depilação a “laser” em 19.4.2020, a ser pago em 12 (doze) parcelas de R$ 219,62, no cartão de crédito, bem como o pedido de resilição contratual em 06.7.2020, o qual, segundo as informações prestadas pela empresa deveria ser analisado no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias. Aduz o requerente que as parcelas continuaram a ser debitadas, não obstante as suas tentativas de resolução da questão.
II. A matéria devolvida à Turma Recursal pelo consumidor cinge-se à compensação por danos morais.
III. Os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, artigo 5o, V e X c/c CC, artigo 186).
IV. No caso que ora se apresenta, a situação vivenciada pelo requerente/recorrente, por si só, não supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual e, portanto, não gera dano moral passível de compensação, porquanto não há comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória (ou grave) suficiente a configurar dano psicológico ou ofensa aos atributos da personalidade (CPC, art. 373, I).
V. No ponto, destaca-se que o contrato foi celebrado em 19.4.2020 (quando já se encontravam em vigor algumas medidas restritivas decorrentes da pandemia de COVID-19), o cancelamento foi solicitado em 06.7.2020 e a ação foi ajuizada em 08.9.2020, sem evidências de que os fatos tenham dado causa a consequências mais gravosas à parte consumidora.
VI. Além disso, o não atendimento do prazo de 45 (quarenta e cinco) dias à análise da resilição não revelaria patente descaso ao consumidor, se não também dificuldade de imediata reorganização da atividade econômica em razão do notório estado de calamidade pública.
VII. Desse modo, não prospera o pleito de reparação por danos morais, por demandarem grave afetação aos direitos da personalidade do ofendido. Precedentes do TJDFT: 1a Turma Recursal, acórdão 1222667, DJE: 24/1/2020; 2a Turma Recursal, acórdão 1000897, DJE: 14/3/2017.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, art. 55 e CPC, art. 98, § 3o).